Tribunal: TJPA
Processo: 0000473-11.2006.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000473-11.2006.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDERLEI BIZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Termo Inicial. Ciência da Citação e Frustração da Penhora. Requerimentos Constritivos. Fazenda Pública. Irrelevância. Precedentes. Tema 566/STJ. REsp 1340553/RS. Manifestamente Improcedente. Multa Aplicada. Agravo Interno Desprovido.

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão;

2. O agravante afasta a prescrição intercorrente, sob os fundamentos de citação da executada e falta de inércia da Fazenda Pública, não havendo termo inicial da contagem do prazo prescricional;

3. A contagem do prazo prescricional é automática, desde a incidência do termo inicial pela Fazenda Pública, sendo irrelevantes quaisquer requerimentos constritivos, já que o iter executório do art. 40 da LEF nada previu neste sentido. Inteligência do Tema 566/STJ e REsp: 1340553/RS;

4. Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Tema 566/STJ; REsp: 1340553/RS; art. 40 da LEF; e §4º do art. 1021 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/01/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 21615699) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (Id. 21246547) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de VANDERLEI BIZ
,
negou provimento à apelação para manter a sentença que declarou a
prescrição intercorrente
da pretensão.

Em suas razões, aduz o agravante que as medidas de constrição solicitadas não foram apreciadas pelo juízo
a quo
, razão pela qual não é possível imputar ao exequente a prescrição do feito. Destaca ainda que não houve, formalmente, o arquivamento e suspensão do feito, sobrevindo a sentença que declarou a prescrição do processo sem que as referidas ações fossem observadas. Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar nula a sentença atacada, com posterior prosseguimento do feito.

Ausência de contrarrazões certificada em Id. 22339860.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“No caso em voga, o apelante teve ciência da frustração da penhora em 26/06/2015. Tendo a sentença declarado a prescrição intercorrente em 05/09/2023, resta claro o decurso de tempo superior aos seis anos referidos no Tema 566 do STJ.

Neste contexto, observadas as previsões legais e o precedente obrigatório do STJ em contexto, apura-se acertada a sentença que extinguiu o processo em virtude da prescrição da dívida, pelo que deve ser mantida. Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação para manter a sentença declaratória da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação.”

O agravante afasta a prescrição intercorrente, sob os fundamentos de citação da parte executada e ausência de inércia da Fazenda Pública, bem como aponta a inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a partir da ciência da frustração da citação ou da penhora pela Fazenda Pública, terá início o prazo de um ano para a indicação do endereço ou de bens, findo o qual iniciará a contagem da prescrição quinquenal intercorrente. Transcrevo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

O Tema 566 do STJ, que discute a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da LEF, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Do exposto, depreende-se que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente consiste na ciência do exequente acerca da frustração da citação, como também da penhora de bens.

Sobre a relevância da inércia do exequente em face da fluição do prazo prescricional, à luz do Tema 566 do STJ, a contagem do prazo é automática, desde a incidência do termo inicial, e independe de requerimentos constritivos da Fazenda, já que o iter executório do art. 40 da LEF nada previu neste sentido. É o entendimento consolidado STJ, no julgamento do REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que restou assim ementado, destacados os excertos alusivos à matéria:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)

Sendo assim, diante do entendimento do STJ, consolidado no precedente obrigatório em tela, a ciência da penhora frustrada, pelo exequente, e o decurso do prazo disposto nos §§2º e 4º do art. 40 da LEF, são suficientes à declaração da prescrição intercorrente, sendo irrelevantes as tentativas infrutíferas da Fazenda Pública.

Concretamente, o processo seguiu a seguinte marcha:

A exordial data de 29/9/2006, tendo o juízo proferido o mandado de citação, penhora e avaliação na data de 17/10/2006, o qual restou infrutífero, conforme certificado em Id. 21044531. Em seguida, sobreveio despacho de citação por edital do executado, em 08/8/2011 (Id. 21044531), com publicidade datada de 25/08/2011 (Id. 21044531). Foi certificada a ausência localização de bens, sendo determinada a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, na data de 26/06/2015 (Id. 21044532).

A agravante, em petição de Id. 21044532, datada de 08/08/2017, requereu a obtenção, via INFOJUD, da declaração de bens entregue pelo requerido à Receita Federal, bem como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes (Id. 21044532).

Os pedidos foram deferidos pelo juízo de piso (Id. 21044532), pelo que sobreveio certidão informando acerca da impossibilidade de procedência da consulta no INFOJUD, considerando que o Magistrado não possui delegação para realizar tal medida (Id. 21044533).

Considerando que o agravante teve ciência da frustração da penhora em
26/6/2015,
tendo a sentença declarado a prescrição intercorrente em
05/9/2023,
resta claro o decurso de tempo superior aos seis anos referidos no Tema 566 do STJ.

Neste contexto, observadas as previsões legais e o precedente obrigatório do STJ em contexto, apura-se acertada a decisão monocrática que manteve a sentença declaratória da prescrição da dívida, pelo que deve ser mantida.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e manteve a prescrição intercorrente declarada na sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2025